Tribunal: TJDFT
Processo: 0709643-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARRESTO ANTERIOR À CITAÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O arresto tem lugar quando o executado não tiver domicílio ou se ocultar.
2. Antes de realizada qualquer tentativa de citação, a medida é descabida, posto que não caracterizada nenhuma das situações que a autorizem.
3. Mantida decisão que indeferiu pedido de arresto antes de realizada qualquer tentativa de citação do devedor.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.